Tribunal: STF
Processo: AI 564214
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA
   ESPONTÂNEA. NÃO-EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. MATÉRIA
   CONSTITUCIONAL EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.      A Primeira Turma do Supremo
   Tribunal Federal firmou o entendimento de que a Orientação
   Jurisprudencial n. 177 do Tribunal Superior do Trabalho tem
   conteúdo constitucional.
2.      Imposição de multa de 1% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.